Tribunal: STF
Processo: RE 101368
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE PREVIA EXAUSTAO DOS
RECURSOS ORDINÁRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA - SÚMULA 579.
HONORARIOS DE ADVOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SÚMULA 512.
TRANQUILIZOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., CONFORME SUA SÚMULA 579,
NO SENTIDO DE QUE NÃO CABEM EMBARGOS INFRINGENTES EM SE TRATANDO
DE ACÓRDÃO REFERENTE A JULGAMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO
HAVENDO, ASSIM, COMO PRETENDER-SE SEJAM ELES INTERPOSTOS PARA
POSSIBILITAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IGUALMENTE E DA JURISPRUDÊNCIA JÁ SIMULADA (SÚMULA 512) QUE NÃO
CABE CONDENAÇÃO DE HONORARIOS DE ADVOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA,
PELO QUE SE REFORMA O ACÓRDÃO PARA DELE SE EXCLUIR AQUELE ONUS.